Tribunal: TJDFT
Processo: 0741868-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GENI RODRIGUES DE LIMA e CAFE CONTEMPORANEO BOLO DA VOVO LTDA (agravantes/réus) em face da decisão (ID 245953857, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0742012-42.2025.8.07.0001, proposta por CONFEITARIA BOLOS DA VOVO LTDA - ME (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, “visto que o fundamento do pedido de desocupação imediata é a falta de pagamento do aluguel e o contrato de locação em tela não prevê garantias, além de estar fundado em infração contratual, satisfazendo, pois, os requisitos dos incisos V e IX, §1o, do art. 59, Lei no 8.245/91”. Em suas razões recursais (ID 76763632), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a fumaça do bom direito para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso está calcada na (i) inexistência de sublocação válida por vedação contratual e falta de anuência escrita do locador (Lei 8.245/91, art. 13); (ii) ilegitimidade ativa da Agravada para despejo e aluguéis/acessórios (CPC, art. 18), confirmada pelo ajuizamento de ação de despejo pela própria locadora; (iii) fluxo real dos pagamentos sempre à locadora (CC, art. 308), inexistindo cessão notificada/novação (CC, arts. 286, 290 e 360). Argumenta que, quanto ao perigo da demora, a execução imediata romperia o status quo de negócio em fase de amortização, após CAPEX sanitário/operacional, além do evento danoso de 07/07/2025, com quebra de giro, perda de clientela/goodwill e erosão reputacional — efeitos de difícil ou impossível recomposição, rechaçados pelo CPC, art. 300, §3o. Ao final, requerem que seja concedido efeito suspensivo para suspender imediatamente a determinação do despejo no processo de origem, até o julgamento final do presente. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexistência de sublocação e a ilegitimidade ativa da Agravada para despejo e aluguéis/acessórios, por força do art. 13 da Lei 8.245/91 e do art. 18 do CPC, delimitando o processo de origem ao que, se houver, extrapole a órbita locatícia; bem como que seja determinado ao Juízo de origem que se abstenha de praticar atos executórios de índole possessória/locatícia em favor da Agravada, preservando-se a competência material e a titularidade ativa da locadora, já exercida na Ação de Despejo no 0745540-84.2025.8.07.0001. Preparo (ID 76763419). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, “visto que o fundamento do pedido de desocupação imediata é a falta de pagamento do aluguel e o contrato de locação em tela não prevê garantias, além de estar fundado em infração contratual, satisfazendo, pois, os requisitos dos incisos V e IX, §1o, do art. 59, Lei no 8.245/91”. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito dos agravantes/réus, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que, conforme contrato de compra e venda do fundo de comércio assinado pelas partes (ID 245777347, dos autos de origem), a agravante GENI RODRIGUES DE LIMA se comprometeu a pagar pontualmente os aluguéis, taxas, energia, água, IPTU, nos termos da cláusula quarta (4.1) do referido contrato. No entanto, todas as questões trazidas ao presente agravo de instrumento poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator